Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para obrigar a instituição financeira a cancelar os descontos em conta-corrente referentes a contratos de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos em mútuos bancários anteriormente firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
5. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento configuraria conduta contrária à boa- fé, ao permitir a revisão unilateral de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.
6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor cancelar as autorizações dadas no referido ajuste.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.